Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-19.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. EFEITO SUSPENSIVO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 63, §3o, DA LEI DO INQUILINATO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, decretou a rescisão contratual, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, condenou solidariamente ao pagamento de aluguéis vencidos desde junho de 2024 até a efetiva desocupação, determinou a restituição de IPTU/TLP pagos pela autora e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo por inadimplemento; (ii) estabelecer se é exigível intimação pessoal da locatária para desocupação ainda na fase cognitiva; (iii) determinar se clínica odontológica se enquadra como “estabelecimento de saúde” para fins de aplicação do prazo de até 1 (um) ano previsto no art. 63, §3o, da Lei 8.245/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave, o que não se verifica no caso, dada a inadimplência prolongada e ausência de prova de purga da mora.
4. A exigência de intimação pessoal do locatário para desocupação aplica-se à fase de cumprimento de sentença, conforme art. 65 da Lei do Inquilinato, sendo válida, na fase cognitiva, a intimação apenas do advogado constituído, nos termos dos arts. 272 e 273 do CPC.
5. O §3o do art. 63 da Lei 8.245/91, que prevê o prazo de até 1 (um) ano para desocupação de imóvel ocupado por “estabelecimento de saúde”, possui natureza excepcional e interpretação restritiva, aplicável apenas a casos que envolvam risco sistêmico e atendimento público essencial.
6. Clínicas odontológicas privadas, sem prestação de serviços públicos ou internação de pacientes, não se enquadram no conceito legal de “estabelecimento de saúde” protegido pela norma, conforme jurisprudência consolidada.
7. A manutenção do prazo legal de 15 (quinze) dias para desocupação é compatível com o objetivo de recompor a legalidade contratual violada pelo inadimplemento, não cabendo modulação por princípios em hipótese tipificada e disciplinada expressamente pelo legislador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo por inadimplemento exige demonstração de probabilidade de provimento e risco de dano irreparável, não presumidos pela mera desocupação.
2. A intimação pessoal do locatário para desocupação voluntária é exigível apenas na fase de cumprimento de sentença, e não durante a fase cognitiva.
3. Clínicas odontológicas não se equiparam a estabelecimentos de saúde para fins de aplicação do prazo de até 1 (um) ano previsto no art. 63, §3o, da Lei do Inquilinato, salvo prova robusta de enquadramento fático excepcional.